Tribunal: TJSP
Processo: 2077883-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que validou a citação do executado em execução fiscal promovida pelo Município de Sorocaba para cobrança de IPTU e Taxas dos exercícios de 2020 e 2021. A citação foi considerada válida devido ao comparecimento espontâneo do executado.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que validou a citação do executado em execução fiscal promovida pelo Município de Sorocaba para cobrança de IPTU e Taxas dos exercícios de 2020 e 2021. A citação foi considerada válida devido ao comparecimento espontâneo do executado.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação e do arresto de bens.
III. Razões de Decidir.
3. A citação é nula, pois ocorreu em endereço incorreto, não esgotando as modalidades de citação previstas na legislação. Todavia, ante o comparecimento espontâneo do executado no processo, considera-se que ele está devidamente citado.
4. O arresto de bens é indevido, pois não houve demonstração de ocultação do executado ou esgotamento das tentativas de citação.
5. Decisão reformada em parte para anular o arresto e liberar os valores constritos, sem prejuízo do prazo concedido pelo Juízo de origem para fins de pagamento ou de apresentação de defesa.
IV. Dispositivo.
6. Recurso parcialmente provido.